Tribunal: TJMT
Processo: 1039540-92.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039540-92.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO VICTOR ALMEIDA BATISTA - CPF: 058.477.341-23 (APELADO), DANIEL FERNANDES TEIXEIRA - CPF: 618.238.301-10 (ADVOGADO), AMANDA MARTINS DIAS - CPF: 046.302.321-84 (APELADO), JAQUELINE PINTO DO NASCIMENTO - CPF: 052.428.261-77 (APELADO), ROSSONI ALMEIDA BATISTA - CPF: 052.127.531-80 (APELADO), VITORIA DE ALMEIDA BATISTA - CPF: 062.187.141-95 (APELADO), VALESSA DE ALMEIDA BATISTA - CPF: 062.187.021-89 (APELADO), R. C. B. - CPF: 095.706.041-66 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0015-83 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÃO CUMPRIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação em Ação
de Obrigação de Fazer c
/
c Danos Morais
julgada parcialmente procedente para declarar a nulidade da rescisão unilateral e deferir o restabelecimento do contrato de plano de saúde coletivo, nas mesmas condições anteriormente pactuadas, sem imposição de carência, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária ou ainda bloqueio
Sisbajud
dos tratamentos necessários
.
A apelante alega que a rescisão do contrato coletivo após o prazo mínimo de vigência de 12 meses respeitou cláusula contratual e a Resolução Normativa nº 557/2022 da ANS, com envio de notificação prévia. Sustenta ausência de relação de consumo e afronta à autonomia privada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar
se é válida a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial após 12 meses de vigência com base em cláusula contratual e Resolução da ANS
e
estabelecer se há relação de consumo e se a ausência de comprovação da notificação prévia justifica a manutenção compulsória do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de seguro saúde é enquadrado como plano privado de assistência à saúde, submetendo-se às normas do sistema de saúde suplementar e às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência do STJ admite a rescisão unilateral de planos coletivos empresariais desde que haja cláusula contratual expressa e seja enviada notificação com antecedência mínima de 60 dias.

Em contratos com número reduzido de beneficiários, como no caso concreto, a vulnerabilidade da contratante impõe o exame da idoneidade da rescisão e da efetiva notificação, exigindo motivação idônea.

A ausência de comprovação da entrega da notificação pela operadora

configura vício formal que inviabiliza a rescisão unilateral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial exige, além de previsão contratual, comprovação da efetiva entrega da notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação
de Obrigação de Fazer c
/
c Danos Morais
julgada parcialmente procedente para declarar
a nulidade da rescisão unilateral e
deferir o restabelecimento do contrato de plano de saúde coletivo, nas mesmas condições anteriormente pactuadas, sem imposição de carência, no prazo de 48 horas
, sob pena de multa diária ou ainda bloqueio
Sisbajud
dos tratamentos necessários
, além de condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa
.

A apelante alega que
n
os planos de seguros privados de assistência à saúde, existe norma específica (Lei 9.656/98), que estabelece as diretrizes, os direitos e os deveres dos consumidores e das Operadoras, não havendo razão para aplicação genérica dos dispositivos do CDC, em razão do princípio da especialidade
.

Afirma que os apelados
eram beneficiários do plano de saúde firmado pela Clínica de Psicologia Equipe Evoluir, instituição especializada no método ABA para pacientes com autismo
.

Sustenta que i
nexiste ilicitude por
sua
parte
,
pois cumpriu com o aviso prévio acerca do cancelamento do contrato, cabendo à clínica o dever de informar os beneficiários
.

Argumenta que há
diferenciação entre contratos individuais e coletivos de plano de saúde, não havendo que se falar em abusividade da relação
.

Intimados, os apelados não apresentaram Contrarrazões (Id.

290309430
).

Parecer pelo não provimento do Recurso (Id.
303171892
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação em Ação
de Obrigação de Fazer c
/
c Danos Morais
julgada parcialmente procedente para declarar a nulidade da rescisão unilateral e deferir o restabelecimento do contrato de plano de saúde coletivo, nas mesmas condições anteriormente pactuadas, sem imposição de carência, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária ou ainda bloqueio
Sisbajud
dos tratamentos necessários
.

Os apelados são

usuários
do plano de saúde da apelante desde
20-5-2022, e alegam que foram surpreendidos com o cancelamento
unilateral do contrato em
2024.

A Lei n. 10.185/2001, que regulamenta a especialização das sociedades seguradoras em planos privados de assistência à saúde, assim dispõe no art. 2º:

“Para efeito da Lei no 9.656, de 1998, e da Lei no 9.961, de 2000, enquadra-se o seguro saúde como plano privado de assistência à saúde e a sociedade seguradora especializada em saúde como operadora de plano de assistência à saúde”.

Como visto, apesar das especificidades do Contrato de Seguro Saúde, esta modalidade está sujeita às normas relativas à saúde complementar, pois se enquadra como plano privado.

Não há nenhuma dúvida quanto a esta lide se submeter ao CDC, cujos artigos 18, § 6º, III, e 20, § 2º, enunciam a imprescindibilidade de adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa do consumidor.

Evidentemente o contratante confia que, na hipótese de doença ou agravamento do seu estado de saúde, a contratada arcará com os custos da reabilitação. Assim, ele espera a integral assistência para sua cura ou melhora.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é permitida a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo, desde que haja previsão contratual e sejam obedecidos os prazos mínimos de vigência e de notificação prévia de 60 dias.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO. DIMINUTO NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Nos contratos de plano de saúde coletivo com diminuto número de beneficiários "- com menos de 30 usuários -, em vista da vulnerabilidade da empresa estipulante, dotada de escasso poder de barganha, não se admite a simples resilição unilateral pela operadora de plano de saúde, havendo necessidade de motivação idônea." (REsp 1553013/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 20/3/2018).

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. As questões jurídicas apreciadas pelo Tribunal de origem se amoldam à jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.809.441/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Acerca das provas produzidas pela autora, cabia a ré demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito arguido, ônus que não se desincumbiu.

Nesse caso,
a apelante
afirma que enviou aviso prévio por escrito
à empresa “
Clínica
de Psicologia
Equipe Evoluir Especializada em ABA direcionada ao autismo”
, pelo qual notificou o cancelamento da avença.

Ocorre que
não há comprovação nos autos de que a apelante tenha notificado individualmente os beneficiários ou oferecido a possibilidade de migração para plano individual sem carência.

Assim, não há qualquer desacerto na sentença que determinou a manutenção do plano de saúde da apelada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.
M
ajoro os honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor da causa, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025